Tribunal: TJMT
Processo: 0003204-32.2017.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 0003204-32.2017.8.11.0048
EMBARGANTE BANCO INDUSVAL S.A
EMBARGADO SANTO ZANIN NETO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (ID 49015470), opostos por BANCO INDUSVAL S.A em face da decisão de ID 47555461que deu seguimento ao Recurso Especial (ID 43218030) interposto pelos Embargados.
Alega, em síntese, existência de erro material, ao argumento que a decisão menciona que o Embargante não ofertou contrarrazões, o que não é verdade, bem como para que sejam acolhidos os fundamentos lá expostos e seja negado seguimento ao Recurso Especial interposto pela parte Embargada.
Recurso tempestivo (ID 49108479).
Contrarrazões juntadas conforme ID 50365993.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No caso, não resta dúvida de que a decisão embargada realmente padece de erro/inexatidão material sanável na via dos aclaratórios, ou até mesmo ex officio por esta Vice-presidente, haja vista o permissivo do inciso I do artigo 494 do CPC.
De fato, o erro material existe e deve ser prontamente corrigido, isso porquê, no caso dos autos, verifica-se que na decisão de ID 47555461, este juízo mencionou, erroneamente, que a parte Recorrida não havia ofertado contrarrazões ao Recurso Especial, contudo, a mencionada manifestação foi carreada pela parte no ID 46924995, o que revela erro material da decisão embargada.
Ante o exposto, acolho os embargos aclaratórios para reconhecer o erro material apontado, a fim de somente retificar a decisão de ID 47555461 para constar que: O Recorrido ofertou contrarrazões no ID 46924995.
Assim, observe-se a decisão de ID 47555461 que deu seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX